Tribunal: TJPA
Processo: 0020814-60.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) AUSÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÃÃO. INVIABILIADADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÃRIA.1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais nÃ£o foram contraditÃ3rios e a defesa nÃ£o colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas da fase policial foram complementadas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa na fase judicial. A ausÃªncia de flagrante da comercializaÃ§Ã£o do entorpecente nÃ£o afasta a incidÃªncia do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas (10,332G) de cocaÃna), a forma de seu acondicionamento e o prÃ3prio entorpecente apreendido (altamente viciante e de fÃ¡cil aquisiÃ§Ã£o do usuÃ¡rio), nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da destinaÃ§Ã£o da droga ao comÃ©rcio, objetivando a venda e nÃ£o o uso.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020814-60.2010.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
APELANTE: MÁRCIO HENRIQUE DO CARMO AVELAR
DEF. PÚB.: Fábio Pires Namekata
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIADADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÓRIA.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas da fase policial foram complementadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas (10,332G) de cocaína), a forma de seu acondicionamento e o próprio entorpecente apreendido (altamente viciante e de fácil aquisição do usuário), não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interpostas por
MÁRCIO HENRIQUE DO CARMO AVELAR
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que a condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

O Apelante foi denunciado por violação à norma prescrita no art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade de ¿guardar¿ substância entorpecente.

Narra a exordial, que, no dia 10/11/2010, por volta das 16h:00min, o policial militar Silvano Oliveira da Silva, juntamente com os policiais militares Antônio Emiliano de Assunção Farias e Valdemir Barbosa de Sousa, estavam em diligência policial, quando ao passar pela rua Cláudio Bordalo, próximo ao canal, Bairro Sacramenta nesta capital, avistaram dois elementos, sendo que um deles se tratava do ora Apelante, que empreendeu fuga do local com a proximidade da viatura.

Ato contínuo, após perseguição, o Apelante se escondeu sob sua casa, onde após revista, foram encontradas, no interior de um fogão, 30(trinta) trouxas de maconha totalizando 40g (quarenta gramas) ocasião em que o réu foi preso em flagrante na forma da lei.

Informa-se ainda na exordial que o denunciado seria foragido da colônia agrícola Heleno Fragoso.

A denúncia foi devidamente recebida às fls. 51 (09/12/2011).

Após regular instrução, em sentença datada de 17/02/2017, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 118-139), pleiteou a absolvição, em razão da inexistência de provas quanto à autoria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, destacando que a única testemunha ouvida em juízo não participou das diligências que culminaram na apreensão da droga.

Em contrarrazões (fls. 136-141), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 20/02/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA:

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição
.
Inicialmente, assevera que o depoimento do Policial Antônio Emiliano de Assunção não seria idôneo para embasar o edito condenatório, pois ele não efetuou a prisão do denunciado, bem como não sabia informar qual droga foi apreendida, denotando a suposta fragilidade probatória, o que, atrelado à ausência de prova da mercancia do entorpecente, conduz, inexoravelmente, a absolvição requerida.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pelo réu não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a autoria delitiva está comprovada pelo depoimento firme e coeso do Policial que participou das investigações, conforme bem alinhavou o Julgador:
Quanto à AUTORIA, entendo que esta restou devidamente demonstrada conforme os depoimentos colhidos na instrução processual penal.
Em depoimento, a testemunha ANTONIO EMILIANO DE ASSUN
Ç¿
O narrou com riqueza de detalhes que o denunciado foi preso após perseguição e que foi encontrado embaixo de sua própria casa.
Disse ainda que foi feita a revista na casa do depoente e encontrada a droga dentro do fogão armazenada em cerca de 30(trinta) trouxas.
A versão do denunciado de que a droga não era dele restou isolada nos autos principalmente porque foi encontrada em sua própria residência.
As provas colacionadas aos autos (documentais e orais) demonstram, com clareza irrefutável, a autoria do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos da denúncia.
Frise-se ademais que não é razoável pela quantidade e forma de armazenamento do entorpecente encontrado (trinta papelotes) que o mesmo se destinasse a consumo, pois usuários são geralmente abordados portando um único papelote e não 30(trinta).
A conduta também foi bem individualizada, tanto na denúncia como na prova testemunha que imputou ao denunciado a conduta de armazenar a droga dentro do fogão de sua casa.
Assim, não há motivos para que pairem dúvidas sobre o informado pela testemunha e que o entorpecente se destinasse efetivamente ao tráfico.

No caso concreto, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontra-se revestido de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Vê-se, portanto, que, não obstante a tentativa da defesa de que não há provas suficientes para a condenação no crime de tráfico, os laudos e os depoimentos analisados em conjunto se apresentam de forma coerente, incriminando, definitivamente, o denunciado
MARCIO HENRIQUE DO CARMO AVELAR
, que deve responder pelo delito praticado.
As circunstâncias do fato apontam para o sentido de que o denunciada
MARCIO HENRIQUE DO CARMO AVELAR
, verdadeiramente, embora não tenha restado comprovado se pretendia vender ou se já tinha, àquela ocasião, vendido parte da substância entorpecente, restou consumado o delito de tráfico de drogas, pois
ARMAZENOU
drogas, em desacordo com as determinações legais, constitui uma das condutas proibidas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Desta forma, analisando globalmente o conjunto probatório produzido na esfera policial e, aquele produzido judicialmente sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o julgador formou seu convencimento de forma fundamentada pela condenação do Apelante.

Depreende-se dos autos que a testemunha ouvida em Juízo se trata de Policial Militar que participou das diligências atinentes à prisão em flagrante do Apelante. Ele, juntamente com os policiais Valdemir Barbosa e Silvano Oliveira, estavam em ronda ostensiva pelo Bairro da Sacramenta e Telégrafo quando avistaram dois homens, que ao vislumbrarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, culminando nas diligências até a prisão em flagrante do Apelante.

Observo que os dois policiais acima descritos realizaram a vistoria na residência do acusado e encontraram a substância ilícita no fogão da sua residência, prestando essa versão na fase policial (fls. 06 e 08 IPL). Em Juízo, apenas o Policial Antônio Emiliano foi ouvido sob o crivo do contraditório e, mesmo não tendo ele sido o responsável pela apreensão do entorpecente, ele estava na diligência e corroborou em Juízo a versão apresentada na Policia pelas testemunhas, denotando a coerência e harmonização entre todo acervo probatório produzido nos autos, não podendo ser enquadrado no testemunho indireto (por ouvir dizer -
hearsay rule).

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações do policial em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agente público no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Quanto a ausência de provas da mercancia das drogas ou posse direta dela para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de ¿guardar¿ substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois a quantidade de drogas apreendida (30 petecas confeccionadas em pedaços de papel laminado, pesando 40g de maconha), a forma de seu acondicionamento e o próprio entorpecente apreendido (altamente viciante e de fácil aquisição do usuário), não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso, razão pela qual não há como absolvê-lo, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil tamb
é
m adota o princ
í
pio da persuas
¿
o racional: o juiz n
¿
o
é
desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua aprecia
ç¿
o n
¿
o depende de crit
é
rios legais determinados
a priori.
O juiz s
ó
decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo crit
é
rios cr
í
ticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)
¿
( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jur
í
dico processual brasileiro]
, no que se refere
à
avalia
ç¿
o da prova, o princ
í
pio da livre convic
ç¿
o motivada, ou persuas
¿
o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n
¿
o o resultado da prova, que n
¿
o tem valor pr
é
-fixado, necess
á
rio que a decis
¿
o a respeito seja acompanhada de fundamenta
ç¿
o. N
¿
o t
ê
m aplica
ç¿
o, portanto, os princ
í
pios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da
í
ntima convic
ç¿
o, que dispensa motiva
ç¿
o do julgador.
¿
(Jos
é
Roberto dos Santos Bedaque)